Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54169656, foram admitidos ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE NETO, JACKLINE ANDRADE LIETE, LILIAN DA SILVA ANDRADE, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE e RICARDO DA SILVA ANDRADE à sucessão processual de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE. Por outro lado, observou-se que o crédito de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE alcançou R$ 56.171,08 (ID: 27707308), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. Desse modo, o SINDIRETA foi intimado acerca de o interesse dos sucessores processuais de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE de renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 54886260, o SINDIRETA afirmou que os sucessores renunciaram ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos para receberem seus créditos por meio de requisições de pequeno valor. Intimado sobre a apresentação de renúncia do credor, o Distrito Federal não se opôs (ID: 54886260). No ID: 54732305, a COORPRE comunicou o pagamento de precatório em favor de OSANA BORGES DE SOUSA e no ID: 54757250, aquela Coordenação noticiou o pagamento de precatório em favor de OSVALDO APARECIDO CAETANO. No ID: 56584414, o SINDIRETA reconheceu os pagamentos e pugnou pela extinção parcial do feito quanto aos citados substituídos. É o relato necessário. Passo a decidir. I-COMUNICADO DA COORPRE. Ante o reconhecimento de pagamento e o contido nos ofícios da COORPRE (ID:54732305 e ID:54757250), julgo extinta esta execução quanto aos substituídos processualmente OSANA BORGES DE SOUSA e OSVALDO APARECIDO CAETANO, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II-EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. No julgamento dos EE n. 0003801-74.2008.8.07.0000, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Por outro lado, observa-se que o crédito de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE alcançou R$ 56.171,08 (ID: 27707308), conforme decisão homologatória de ID: 30582364. Por esta razão, foi expedido em favor de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE o PCT n. 0715536-72.2022.8.07.0000. As quotas sucessórias foram informadas no ID: 52656478 e no ID: 54886260, o exequente apresentou a renuncia ao que exceder ao teto para fins de recebimento por meio de RPV, esclarecendo o interesse na retenção de honorários contratuais. Pois bem, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado por ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE NETO, JACKELINE ANDRADE LEITE, LILIAN DA SILVA ANDRADE, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE e RICARDO DA SILVA ANDRADE, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Defiro o pedido de expedição de requisições de pequeno valor em favor de os sucessos processuais de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE, conforme cálculos (ID: 27707308), homologados pela decisão de ID: 30582364. Cancele-se o PCT n. 0715536-72.2022.8.07.0000. Oficie-se a COORPRE. I. Brasília, 10 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador